Tribunal: STF
Processo: AI 562847
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional: violação de
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, ao que não se presta a via do recurso
extraordinário.
2. Decisão judicial: motivação: exigência
constitucional satisfeita; ausência de negativa de prestação
jurisdicional.